Tribunal: TJMT
Processo: 1035281-59.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035281-59.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELIANE FERNANDES CARVALHO NUNES - CPF: 393.607.921-87 (APELADO), RUBENS VALIM FRANCO - CPF: 204.124.361-91 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CARVALHO NUNES - CPF: 032.881.081-94 (APELADO), ANDRE LUIZ CARVALHO NUNES - CPF: 026.930.501-70 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e do consumidor. apelação cível. ação de cobrança de seguro de vida. contrato coletivo empresarial. cláusula de “divisão uniforme” não clara. ausência de ciência inequívoca do segurado. limitação da indenização afastada. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro de vida, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 100.000,00, decorrente do falecimento de sócio da empresa contratante da apólice coletiva empresarial.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cláusula contratual de “divisão uniforme” do capital segurado em apólice coletiva empresarial, sem ciência individualizada e inequívoca do segurado, é eficaz para limitar a indenização securitária à fração ideal correspondente à sua participação societária.

iii. razões de decidir

3. A apólice coletiva de seguro de vida, regida pelo CDC, exige informação clara, destacada e inequívoca sobre cláusulas restritivas de direito, especialmente aquelas que limitam o valor da indenização.

4. A simples assinatura da proposta de adesão não supre o dever qualificado de informação previsto no art. 54, §4o, do CDC, tampouco configura ciência efetiva do segurado sobre eventual limitação proporcional.

5. Não restou comprovado pelas apelantes que o falecido Luiz Carlos Nunes tenha recebido certificado individual com destaque da cláusula limitadora ou que tenha ciência inequívoca da restrição, o que torna a limitação ineficaz.

6. Nos termos da jurisprudência do STJ e desta Corte, em caso de dúvida sobre cláusula contratual em contrato de adesão, prevalece a interpretação mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47).

7. Mantém-se o valor integral da indenização securitária, pois ausente cláusula excludente ou limitativa válida e devidamente informada.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Cláusula de limitação proporcional do capital segurado em apólice coletiva empresarial somente é eficaz se houver prova de ciência inequívoca e individualizada do segurado sobre seu conteúdo e efeitos. 2. Na ausência de cláusula expressa, destacada e de ciência comprovada, é devida a indenização no valor integral do capital segurado previsto na apólice.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. e BANCO SANTANDER S.A., contra a respeitável sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de Cobrança de Seguro de Vida (Proc. no 1035281-59.2021.8.11.0041), ajuizada por ELIANE FERNANDES CARVALHO NUNES, LUIZ CARLOS CARVALHO NUNES e ANDRÉ LUIZ CARVALHO NUNES, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar solidariamente as requeridas ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em razão do falecimento do segurado LUIS CARLOS NUNES, sócio da empresa contratante da apólice de seguro coletivo empresarial (cf. Id. no 311138433).

Em suas razões recursais, as apelantes alegam, em síntese, que o valor da indenização fixado na sentença excede o efetivamente contratado, uma vez que o seguro foi firmado sob a modalidade “Divisão Uniforme”, que pressupõe a divisão do capital segurado global entre os sócios da empresa estipulante. Sustentam que o contrato de seguro foi celebrado pela empresa Nunes Comércio e Representações LTDA., da qual eram sócios o falecido Luiz Carlos Nunes e André Luiz Carvalho Nunes, razão pela qual o capital global de R$ 100.000,00 deveria ser dividido entre ambos, perfazendo o montante de R$ 50.000,00 para cada um.

As apelantes argumentam que a empresa estipulante pôde escolher a forma de divisão do capital, tendo optado expressamente, em proposta assinada de próprio punho, pela divisão uniforme, conforme previsão contida nas condições gerais do seguro (Cláusula 10). Alegam que os sócios tiveram ciência prévia da limitação da cobertura, e que, portanto, a indenização devida aos beneficiários do sócio falecido deve ser limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cf. Id. no 311138444).

Em contrarrazões, os recorridos refutam os fundamentos expendidos no apelo, postulando seu integral desprovimento (cf. Id. no 311138452).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. e Banco Santander S.A., contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança de seguro de vida ajuizada por Eliane Fernandes Carvalho Nunes, Luiz Carlos Carvalho Nunes e André Luiz Carvalho Nunes, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para condenar solidariamente as rés ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em razão do falecimento de Luiz Carlos Nunes, sócio da empresa contratante da apólice de seguro coletivo empresarial.

A controvérsia trazida ao crivo desta instância cinge-se à interpretação das cláusulas contratuais do seguro coletivo empresarial, especialmente no que tange à modalidade de divisão do capital segurado pactuada entre a estipulante e a seguradora. As apelantes sustentam que o seguro fora contratado pela empresa Nunes Comércio e Representações Ltda., da qual o falecido era sócio, e que, à época da contratação, a estipulante optou pela modalidade de “divisão uniforme” do capital segurado total de R$ 100.000,00, o que implicaria, segundo alegam, que cada sócio teria direito à metade desse valor, de modo que o pagamento aos beneficiários deveria se limitar a R$ 50.000,00.

Pois bem. A sentença recorrida examinou com precisão os elementos constantes dos autos e, ao contrário do que sustentam as apelantes, entendeu não haver previsão contratual suficientemente clara e inequívoca que limitasse o valor da indenização a uma fração do capital global. Considerando a relevância dos fundamentos lançados pelo juízo singular, convém transcrever o trecho pertinente da sentença, que bem delineou os contornos jurídicos da controvérsia, nos seguintes termos:

Eis o excerto pertinente da fundamentação adotada em primeiro grau:

Do Julgamento Antecipado.

Inicialmente, deve ser consignado que no caso em tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois não há necessidade de produção e provas, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide.

Do Mérito

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Cinge-se a questão controvertida sobre o direito de os requerentes receberem o seguro de vida contratado pelo marido e pai, o falecido Luiz Carlos Nunes.(id. 67537825)

Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que a relação travada entre a parte requerente e a requerida se trata de típica relação de consumo, porquanto a segunda enquadra-se no conceito de fornecedor e a primeira no de consumidora.

Sob a ótica civil e consumerista, aplica-se ao fornecedor a teoria do risco do empreendimento, em que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, ou seja, responde objetivamente.

A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o fato ou vício do produto ou serviço ofertado é um dos pressupostos da responsabilização pelos danos daí decorrentes, nas relações de consumo, inclusive o dano moral.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, este é obrigado a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros, sendo que os essenciais devem ser contínuos, conforme inteligência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que, o descumprimento total ou parcial faz nascer o dever de reparar os danos causados.

Da análise do conjunto probatório anexado aos autos, verifico que restou incontroversa a contratação do seguro de vida pelo de cujus, em 15/10/2021. Id. 67539151

Registre-se que a prevalência da boa-fé em contratos de seguro é presumida, de forma que devidamente comprovada à má-fé por parte do contratante ao tempo da realização do seguro, é lícito que a seguradora se recuse a arcar com a indenização contratada.

Extrai-se, ainda, que o de cujus faleceu em decorrência de “choque séptico, septicemia, pneumonia , tetraplegia” (id.67537825), sendo esta considerada morte natural pela legislação atinente aos seguros.

Importa destacar que, salvo cláusula excludente expressa, clara e previamente acordada entre as partes, o que não se verifica nos autos, a morte por causas naturais está expressamente coberta pelas apólices de seguro de vida padrão, especialmente quando não há qualquer evidência de dolo ou fraude por parte do segurado.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos de dúvida sobre a interpretação de cláusulas contratuais em contratos de adesão, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, mesmo se houvesse qualquer ambiguidade quanto à caracterização do evento, o benefício ainda seria devido.

Ademais, a alegação de que a morte derivou de causas complexas (como infecções secundárias ou complicações de saúde) não desnatura sua natureza essencialmente natural, sobretudo quando inexistem indícios de exclusões expressas previstas na apólice.

Assim, considerando que a apólice contratada previa a indenização de R$100.000,00(cem mil reais) em casos de morte natural, não há outra medida se não o reconhecimento da obrigação de indenizar.

Sendo assim, considerando que o contrato vigente a época dos fatos é o primeiro contrato encartado (id. 67539151) , qual possui cobertura ate a data de 05/06/2021 entendo que o valor

previsto a titulo de indenização é o de R$ 100.000,00 (Cem mil reais). Vejamos:

(...)

Portanto, considerando as lições colimadas, a procedência parcial é medida que se impõe.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, para:

·

CONDENAR as requeridas solidariamente, ao pagamento no valor de R$ 100.000,00(cem mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da citação.

Custas processuais pela parte requerida.

Fixo honorários advocatícios em 20%(vinte por cento) da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a sentença de primeiro grau apreciou com precisão e profundidade os fundamentos de fato e de direito pertinentes à controvérsia, especialmente no que tange à interpretação das cláusulas contratuais do seguro coletivo empresarial. O magistrado singular reconheceu, com acerto, que a ausência de cláusula expressa, clara e individualizada limitando a cobertura securitária à fração ideal do capital global contratual impede que se imponha aos beneficiários do segurado falecido qualquer redução no valor da indenização devida.

É certo que o contrato faz referência à modalidade de “divisão uniforme”, a qual, conforme alegam as apelantes, pressuporia a divisão do capital segurado total entre os sócios da empresa estipulante. No entanto, a validade e eficácia de tal cláusula, em contratos de adesão sujeitos à incidência do Código de Defesa do Consumidor, exigem a comprovação inequívoca de que o segurado aderente foi claramente informado quanto à existência, extensão e efeitos dessa limitação.

No caso dos autos, tal demonstração não foi produzida pelas recorrentes. Não há comprovação de que o falecido Luiz Carlos Nunes tenha recebido certificado individual de cobertura, nem tampouco se verifica, nos documentos anexados, qualquer cláusula destacada e individualizada que o informasse, de forma clara e acessível, acerca da divisão proporcional da indenização em caso de sinistro. A proposta de adesão foi assinada, é verdade, mas isso, por si só, não supre o dever qualificado de informação imposto pelo artigo 54, §4o, do CDC, tampouco torna o contrato imune à interpretação sistemática das normas consumeristas.

Importa destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que cláusulas restritivas de direito, sobretudo aquelas que reduzem ou limitam a obrigação de indenizar, devem ser redigidas com clareza, com destaque gráfico e com linguagem acessível ao aderente, sob pena de ineficácia. O reconhecimento dessa regra não é apenas formal: trata-se de uma imposição da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da confiança legítima depositada pelo consumidor na proteção contratada.

No caso concreto, ao aderir ao seguro de vida coletivo, o segurado falecido tinha legítima expectativa de que, em caso de sinistro, seus beneficiários fariam jus ao valor integral do capital segurado. Tal expectativa, respaldada na ausência de informação clara sobre qualquer limitação, deve ser protegida.

A esse respeito, vale destacar, por sua pertinência e atualidade, o seguinte precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, cuja ementa trata exatamente da ausência de ciência inequívoca do segurado sobre cláusula restritiva em contrato de seguro:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. COBERTURA PARA MORTE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME. Embargos de declaração opostos por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da parte autora, com a tese de que a ausência de ciência inequívoca do segurado sobre a limitação da cobertura configura falha no dever de informação, especialmente considerando a vulnerabilidade do consumidor idoso. A embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto à inexistência de contratação para morte natural e contraditório em relação às provas de ciência da limitação. Alega, ainda, a necessidade de aplicação de normas sobre atualização monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão apresenta omissão ou contradição que justifique a oposição de embargos de declaração ou se houve erro material na análise das provas e na aplicação das normas jurídicas. III. RAZÕES DE DECIDIR. O acórdão embargado não apresenta omissão ou contradição, pois abordou explicitamente as questões pertinentes, reconhecendo a ausência de comprovação de que o segurado foi devidamente informado sobre a exclusão de cobertura para morte natural, sobretudo em virtude de sua condição de consumidor idoso e hipervulnerável. A contradição que justifica embargos de declaração deve ser interna, entre as proposições do próprio julgado, o que não se verifica neste caso, conforme orientação jurisprudencial do STJ. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito ou à alteração do entendimento já fundamentado, salvo para sanar vícios específicos listados no art. 1.022 do CPC, inexistentes na hipótese. Não há erro material a ser corrigido, tampouco a necessidade de aplicação retroativa de normas de ordem pública que alterem a decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE. Embargos de declaração desprovidos. Tese de julgamento: A contradição que justifica embargos de declaração é apenas a interna, não abrangendo inconsistências com argumentos das partes ou outras provas não mencionadas. O julgador não é obrigado a abordar todos os argumentos apresentados, desde que a decisão esteja adequadamente fundamentada. A finalidade dos embargos de declaração é a correção de vícios, não a rediscussão do mérito ou a reavaliação de provas. (TJMT – N.U 1000538-02.2023.8.11.0090, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel.a Des.a Serly Marcondes Alves, Julgado em 26/11/2024, DJE 26/11/2024).”

Ainda que o referido precedente trate da ausência de cobertura por morte natural, o princípio nele consagrado, a imprescindibilidade da ciência inequívoca do segurado sobre qualquer limitação contratual, aplica-se por identidade de razões ao caso em análise. A ausência de prova de que o segurado foi devidamente informado quanto à “divisão uniforme” impede que a seguradora limite o pagamento da indenização à suposta cota-parte do falecido.

Acresça-se que a cláusula invocada pelas apelantes, além de não atender aos requisitos legais de validade, compromete o equilíbrio contratual e contraria a legítima expectativa do aderente, razão pela qual sua aplicação deve ser afastada. Nesse contexto, correta a sentença ao concluir que, não havendo cláusula excludente expressa, clara e destacada, e não tendo sido demonstrada a má-fé do segurado, é devida a indenização no valor integral do capital segurado, correspondente a R$ 100.000,00.

Por fim, quanto aos consectários legais, não se vislumbra excesso ou erro na fixação dos juros e da correção monetária, tampouco nos honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre a condenação, valor que se mostra compatível com o grau de zelo profissional, a complexidade da causa e o trabalho realizado pelo patrono da parte autora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

Condeno as apelantes ao pagamento das custas processuais recursais e, com fulcro no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025